Tribunal: TJBA
Processo: 8005461-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8005461-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA Advogado(s): ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO AGRAVADO: M. S. D. P. e outros Advogado(s):ALLAN CORREIA DA SILVA JESUS ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). PRESCRIÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. RECUSA DE COBERTURA DA PSICOPEDAGOGIA E OUTRAS TERAPIAS SOB ALEGAÇÃO DE ROL TAXATIVO E NATUREZA NÃO CLÍNICA. INSUBSISTÊNCIA DAS RAZÕES RECURSAIS. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. LEI N.º 12.764/2012 (POLÍTICA NACIONAL DE PROTEÇÃO À PESSOA COM TEA). NECESSIDADE DE ATENÇÃO INTEGRAL E MULTIPROFISSIONAL. PSICOPEDAGOGIA CLÍNICA CONFIGURADA COMO TERAPIA DE REABILITAÇÃO, INSERIDA NA COBERTURA ASSISTENCIAL DE PSICOLOGIA (RN ANS). PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de saúde contra decisão interlocutória que concedeu a liminar obrigando-o a forcener ao menor agravado o tratamento multidisciplinar para TEA. II. Questão em discussão: O cerne da presente controvérsia recursal circunscreve-se à obrigatoriedade de operadora de plano de saúde custear tratamento multidisciplinar a menor portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA), mormente quanto à terapia de Psicopedagogia, recusada sob a alegação de natureza educacional e não inclusão no Rol da ANS. III. Razões de decidir: A recusa em custear procedimentos ou terapias essenciais ao desenvolvimento da saúde do beneficiário diagnosticado com TEA configura ato abusivo e se choca com os princípios constitucionais da proteção à saúde (art. 196, CF) e da proteção integral e prioritária à criança e ao adolescente (art. 227, CF). A Lei n.º 12.764/2012 assegura o direito ao atendimento multiprofissional e à atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com TEA, o que impõe a cobertura de toda a intervenção prescrita pelo médico assistente, sendo a fragmentação do tratamento considerada uma falha terapêutica que deve ser rechaçada pelo Poder Judiciário. A Psicopedagogia, quando indicada em ambiente clínico para a reabilitação de menor com TEA, não possui natureza meramente educacional, funcionando como ferramenta de reabilitação neuropsicológica e de desenvolvimento cognitivo-comportamental, e é considerada, por interpretação jurisprudencial superior e normativa do CFP (Resolução n.º 14/2000), como abrangida nas sessões de psicologia, cuja cobertura é obrigatória e ilimitada para o tratamento do Transtorno Global do Desenvolvimento. O argumento da taxatividade do Rol da ANS é mitigado no caso em tela, notadamente após a entrada em vigor da Lei n.º 14.454/2022, e, principalmente, quando a prescrição médica baseia-se em ciência e visa a atenção integral ao portador de TEA, confirmada a eficácia clínica da abordagem multidisciplinar. O periculum in mora milita em favor do Agravado, dada a janela de oportunidade terapêutica que se fecha rapidamente na primeira infância do paciente com TEA, tornando urgente e insubstituível a intervenção. O risco financeiro alegado pela Agravante, de caráter meramente pecuniário, não se sobrepõe ao risco existencial de prejuízo irreversível à saúde do menor. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. Tese de julgamento: “A recusa da operadora de plano de saúde em custear a terapia multidisciplinar, mormente a Psicopedagogia, quando prescrita por médico assistente para o tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), é considerada abusiva”. Dispositivos legais relevantes citados: Arts. 196, 227/CF; Lei n.º 12.764/2012; Resolução Normativa (RN) n.º 465/2021 da ANS; Lei n.º 9.656/98. Jurisprudência relevante citada: STJ-REsp 2.064.964/SP; TJBA-Apelação Cível n.º 8001850-97.2023.8.05.0141. Vistos, relatados e discutidos os autos do Agravo de Instrumento n.º 8005461-25.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA. e como Agravado M. S. D. P., representado por OSMATA SANTOS DE PINA. Acordam os Desembargadores integrantes da Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do Agravo de Instrumento para NEGAR-LHE PROVIMENTO, e julgar PREJUDICADO o Agravo Interno conexo, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07